Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-78.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011424-78.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (IMPETRANTE), ANA ALICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 705.782.571-49 (IMPETRANTE), ANESIO CORREIA DA SILVA - CPF: 616.622.911-91 (IMPETRANTE), CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ - CPF: 616.229.741-15 (IMPETRANTE), CLEITON JOSE SOUZA LOPES - CPF: 832.334.401-97 (IMPETRANTE), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (IMPETRANTE), EDMILSON HURTADO DOS SANTOS - CPF: 776.419.571-53 (IMPETRANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (IMPETRANTE), ELCIO BUENO DE MAGALHAES - CPF: 594.152.581-87 (IMPETRANTE), ELENILDO SANTANA DANTAS - CPF: 963.940.211-72 (IMPETRANTE), ELISANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 864.494.431-20 (IMPETRANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (IMPETRANTE), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (IMPETRANTE), GILVAN MEDEIROS DA SILVA - CPF: 830.102.701-00 (IMPETRANTE), GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA - CPF: 534.825.901-25 (IMPETRANTE), HUANDERSON FERMINO DUARTE - CPF: 814.355.921-15 (IMPETRANTE), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (IMPETRANTE), JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 858.681.081-91 (IMPETRANTE), JOCEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 460.721.601-15 (IMPETRANTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (IMPETRANTE), JOSE DANTAS CAMPOS - CPF: 779.699.791-49 (IMPETRANTE), JUCEMARA LUZIA PRADO - CPF: 654.438.701-06 (IMPETRANTE), JUDSON CORDEIRO PANTALEAO - CPF: 698.001.891-49 (IMPETRANTE), LEANDRO ZUQUETI - CPF: 616.116.701-87 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA - CPF: 627.849.351-91 (IMPETRANTE), MARCIO DELVALLE - CPF: 789.750.691-68 (IMPETRANTE), MARIO SIMOES PEDROGA - CPF: 572.227.891-20 (IMPETRANTE), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (IMPETRANTE), ORLANDO JUNIOR FERREIRA - CPF: 834.778.021-87 (IMPETRANTE), RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (IMPETRANTE), ROBISSON GALVAO DE SOUZA - CPF: 370.328.602-49 (IMPETRANTE), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (IMPETRANTE), SILVANA MOREIRA - CPF: 581.174.661-04 (IMPETRANTE), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (IMPETRANTE), VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (IMPETRANTE), VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO - CPF: 667.209.311-72 (IMPETRANTE), VOLNEI JOSE DA ROSA - CPF: 794.885.101-10 (IMPETRANTE), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – PRETERIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATO INDIGITADO COATOR - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

A autoridade coatora não é apenas aquela que efetivamente pode modificar o ato impugnado, mas também aquela que dispõe de uma forma eficaz de cumprir a prestação jurisdicional reclamada pelo Impetrante.

Verifique-se dos autos, que o Impetrado detém autoridade e competência para no momento em que receber a ordem judicial adotar as medidas cabíveis ao seu cumprimento.

Não vislumbro a ocorrência do chamado ato coator consubstanciado em ato de autoridade pública eivado de ilegalidade ou de abuso de poder. A autoridade indigitada coatora deu cumprimento à determinação judicial, sob pena, inclusive, de sofrer sanções em caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1011424-78.2019.8.11.0000

IMPETRANTES: ALEX SANDRO DA SILVA VALÉRIO E OUTROS

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Alex Sandro da Silva Valério e Outros
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na edição do Decreto nº. 175, de 16 de julho de 2019, por meio do qual promoveu pelo critério antiguidade o Policial Militar Gilmarkes Rodrigues dos Santos.

Afirmam os Impetrantes que, são
2º Tenentes

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vez que devidamente aprovados nos respectivos Cursos de Formação de Sargentos PMMT - 10º CFS, Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS
e

Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo – CHOA.

Alegam que, inobstante a qualificação dos Impetrantes, conforme diplomas/certificados de cursos em anexos e o interstício completado ao longo dos anos, o Governador de Mato Grosso, ora Impetrado, não procedeu com a devida progressão na carreira dos Impetrantes, os quais estão sendo prejudicados, sucessivamente, por inércia do Impetrado
desde o ano de 2013
, quando preencheram os requisitos delineados no artigo 31 da Lei Complementar n. 408, de 1º de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar n. 491/2013.

Asseveram que, em 16 de julho de 2019, ocorreu a violação do direito líquido e certo que se aperfeiçoou com a publicação do Decreto nº. 175/2019, por meio do qual promoveu, pelo critério antiguidade, tão somente, o Policial Militar
Gilmarkes Rodrigues dos Santos
, integrante do mesmo quadro dos militares Impetrantes, uma vez que concludentes do mesmo curso de Habilitação de Oficiais – CHOA.

Informam que, o ato ilegal foi praticado em decorrência de ordem judicial proferida no processo n.
8016843-19.2017.811.0003
, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. No entanto, defendem que o ato não cumpriu com todo rigor à ordem judicial proferida, tendo em vista que levou em consideração a lei que vigorava na época que o Militar Gilmarkes completou 10 (dez) anos de efetivo serviço na corporação, o que viola a precedência entre os oficiais, ora Impetrantes, que não foram regularmente promovidos pelo critério de antiguidade.

Com estes argumentos, requerem a concessão da medida
liminar para determinar que o
Impetrado assegure aos Impetrantes o direito de igualdade na Promoção por antiguidade, com as anotações nas respectivas fichas funcionais dos mesmos e a consequente promoção, ainda que
sub judicie
, ao posto de Capitão a contar de 21 de abril de 2019.

No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com a promoção em ressarcimento de preterição dos Impetrantes ao posto de Segundo-Tenente a contar de 21 de abril de 2013, Primeiro-Tenente a contar de 21 de abril de 2015 e Capitão em 21 de abril de 2019.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 10700957.

Devidamente notificado, o Estado de Mato Grosso prestou as informações no id. 12988994, requerendo a extinção do feito, em virtude da ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma que a promoção do Militar Gilmarkes se deu apenas e tão somente em cumprimento a ordem judicial nos autos do processo n.º 8016843-19.2017.8.11.0003, em trâmite perante o Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, motivo pelo qual, pugnou pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020